Tribunal: TJDFT
Processo: 0714654-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714654-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDILLY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA AGRAVADO: RUTE SAUDE DIAS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CREDILLY SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0703460-81.2025.8.07.0009, indeferiu o pedido de diferimento das custas processuais. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a suspensão da exigência de recolhimento imediato das custas processuais é necessária devido à sua situação financeira delicada, conforme demonstrado em seu balancete contábil. Argumenta que a decisão recorrida ignora a falta de liquidez imediata e compromete o equilíbrio financeiro da empresa, além de violar o princípio da isonomia. Requer a concessão efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final do presente agravo ou a tutela de urgência para reformar a decisão recorrida, concedendo o pedido de postergação do pagamento das custas iniciais e, no mérito, a confirmação da liminar ou a anulação da decisão recorrida. Requer, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. A parte agravante requereu a gratuidade de justiça em sede recursal, porém, divisa-se que o mérito do recurso não é a concessão de gratuidade de justiça, porquanto esta não foi objeto da decisão recorrida, mas sim o pedido de diferimento (postergação, adiamento) do recolhimento das custas iniciais ou o pedido de nulidade da decisão que indeferiu tal pedido. Assim sendo, como foi requerida a gratuidade de justiça em sede recursal e não havendo nenhum elemento que comprove a insuficiência de recursos da agravante (empresa do setor financeiro), seja nos autos do agravo de instrumento, seja nos autos de referência (no agravo foram juntados, basicamente, os mesmos documentos juntados perante o juízo de primeiro grau), tenho que é necessária a intimação da agravante para que junte documentos que julgar suficientes para a análise do pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para que junte, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, documentos que comprovem a hipossuficiência alegada ou recolha, no mesmo prazo, o preparo, o que será interpretado como ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Após, voltem-se conclusos para decisão. P. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador